Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-80.1999.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001070-80.1999.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GILSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 056.245.941-35 (RECORRENTE), CRISTIANO LOPES DE SOUZA (RECORRIDO), JALES DOURADO DE JESUS (RECORRIDO), TAYLOR LOPES DE SOUZA (RECORRIDO), TAIS CARVALHO QUEIROZ (RECORRIDO), FERNANDO GUIMARÃES (RECORRIDO), CRISTIANO LOPES DE SOUZA - CPF: 652.023.841-49 (RECORRIDO), JOAO FERNANDES FILHO - CPF: 515.657.731-87 (ADVOGADO), GILSON BENEDITO DA SILVA, vulgo "Cabrito" (VÍTIMA), DEVALDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 021.220.551-03 (VÍTIMA), CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 035.321.151-66 (VÍTIMA), LENILSON SANTANA MIRANDA, vulgo "Juju" (VÍTIMA), LEUCI DA COSTA MIRANDA (VÍTIMA), ALESSANDRA MARA GARIGLIO (ASSISTENTE), LINDINAL MIRANDA DE LARA (ASSISTENTE), LINDINALVO MIRANDA DE LARA (ASSISTENTE), DEVALDO DOMINGUES DA SILVA (ASSISTENTE), GILSON BENEDITO DA SILVA (ASSISTENTE), LEUCI DA COSTA MIRANDA (ASSISTENTE), CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), LOURENÇO GONÇALO DA COSTA MIRANDA (ASSISTENTE), JALES DOURADO DE JESUS (ASSISTENTE), TAYLOR LOPES DE SOUZA (ASSISTENTE), TAIS CARVALHO QUEIROZ (ASSISTENTE), FERNANDO GUIMARAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 056.245.941-35 (VÍTIMA), TEYLOR LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JALES DOURADO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), HELESSANDRO MARCIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

P
rocesso penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio simp
l
es consumado. Homicídio simples tentado. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição sumária. Excludente de ilicitude. Pleito subsidiário de desclassificação delitiva. Ausência de
animus necandi
. Inviabilidade. Suficiência de indícios para embasar a decisão de pronúncia. Ausência de comprovação patente de circunstância excludente de ilicitude. Indícios do
animus necandi
do agente. Competência do e.
conselho
de sentença. Recurso desprovido.

I.
C
aso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defesa contra
decisão
que
pronunciou o recorrente pelo
s
delito
s
previsto
s
nos
artigos
121,
caput,
do código penal

(uma vez
) e
121,
caput,
c/c art. 14, inc. II do Código Penal (três vezes)
.

A Defesa requer
a
absolvição sumária
do recorrente
,
ao argumento genérico de que restou configurada causa excludente de ilicitude
.

Subsidiariamente, pug
na
pela desclassificação de todos os crimes para o delito de lesão corporal, sob o argumento de que
não houve

animus necandi
nas condutas praticadas pelo recorrente
.

II.
Q
uestões em discussão

Apreciar a possibilidade de
absolver sumariamente o recorrente, em virtude da ocorrência de uma das hipóteses excludentes da ilicitude.

Definir
se
há indícios suficientes do
animus necandi
do agente, de modo a delimitar se
este
deve ou não ser submetido ao julgamento popular
.

III.
Razões de decidir

As provas dos autos não indicam
,
de maneira inconteste
,
que o recor
rente tenha agido sob o manto de alguma das causas excludentes da
ilicitude, motivo pelo qual deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Os elementos probatórios indicam que houve, em tese,
animus necandi

por parte do
agente
,
devendo a matéria ser apreciada, com verticalidade, pelo
e.
Conselho de Sentença
.

IV.
Dispositivo

Recurso d
efensivo conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

V.
T
eses de
julgamento

Inexistindo prova inconteste da ocorrência de causa excludente de ilicitude
, compete ao Júri o exame verticalizado da
matéria.

Basta que haja indícios do
animus necandi
para que o ré
u seja submetido ao julgamento d
o Tribunal Popular do Júri.

Dispositivos

relevantes citados
:

121,
caput,
do código penal
;
art. 14, inc. II, do Código Penal
.

J
urisprudência
relevante citada
:
TJ-MT 00006235520098110038
;
TJ-MT - RSE: 10000646020218110006
;
TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0020657-97.2013.8.11.0042
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto
em favor de

Cristiano Lopes de Souza
,

contra decisão
proferida pelo Juízo da 1
2ª Vara desta Capital
, que
o pronunciou pelo
s
delito
s
descrito
s
no art.
121, ‘caput’, do Código Penal, em relação à vítima
Lenílson
Santana Miranda (homicídio simples consumado) e
121, ‘caput’, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação às vítimas
Devaldo
Domingues da Silva,
Leuci
da Costa Miran
da e Claudemir Pereira de Souza (homicídio simples tentado – 3 vezes)

(I
d.
n.

199325195
).

Em suas razões,
a D
efesa
pugna pela absolvição sumária do
recorrente
, ao argumento genérico de que
“o homicídio e as tentativas de homicídio, ocorreram de forma que
enquadram-s
e
nas excludentes de ilicitudes
”
.

Pleiteia
subsidiariamente
, sem especificar os fundamentos de fato e
de
direito, a desclassificação de todos os delitos de homicídio para o crime de lesão corporal.
(Id. n. 199325202).

Em sede de contrarrazões, o representa
nte do Ministério Público
requereu
desprovimento do recurso,
para que seja mantida
na íntegra a
decisão de pronúncia
(
I
d
.
n.

199325205
).

O d. Magistrado

a quo
manteve a decisão recorrida por se
us próprios fundamentos (Id. n.
199325207
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pelo

desprovimento do
recurso
(I
d
.
n.

200986674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os pleitos de absolvição sumária e desclassificação delitiva não comportam provimento.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do
recorrente
Cristiano Lopes de Souza
, imputando-lhe a prática d
o s crime s previsto s no s artigo s
121,

caput
,
do código penal

(uma vez
) e
121,
caput,
c/c art. 14, inc. II
,

do Código Penal
(três vezes)
.
De acordo com a inicial acusatória
:

“
No dia 17 de outubro de 1999, por volta das 04h00, no interior do bar da Sirlene, situado na margem do Rio Cuiabá, no bairro
Praeirinho
, nesta Capital, o denunciado
Helessandro
, o 'Sandro', fazendo uso de uma garrafa quebrada, desferiu golpes contra a pessoa de Gilson Benedito da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fls., somente não consumando o crime de homicídio, como era a sua intenção, em face da interferência de
Devaldo
Domingues da Silva, e este, por esse motivo, foi alvejado com dois disparos nas costas e um na coxa, efetuados pelo denunciado Cristiano, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fls., somente não consumando o crime de homicídio, como era sua vontade, em razão da interferência de terceiros e do imediato socorro médico-hospitalar a que foi submetido, e, em seguida, o denunciado Cristiano efetuou dois disparos contra Claudemir Pereira de Souza, causando-lhe
os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais e fls., somente não consumando o crime de homicídio como era o seu intento, por não dispor de mais munição em seu revólver, e, ato contínuo, o denunciado Jales dirigiu-se à sua casa, situada nas proximidades, e apanhou um revólver, entregando-o ao denunciado Cristiano, e, incontinente, dirigiram-se os três denunciados, Cristiano,
Teylor
e Jales à residência de
Leuci
da Costa Miranda, à procura de Lourenço Miranda,
o “Bia”
, e seu irmão
Lenilson
Santana Miranda, o “
Juju
”, onde, instigado pelos denunciados
Teylor
e Jales, que diziam para que ele matasse a vítima, o denunciado Cristiano efetuou três disparos contra
Lenilson
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 26 a 29v.º, que lhe ocasionaram a morte, e, no mesmo instante, o denunciado Cristiano efetuou um disparo contra
Leuci
da Costa Miranda, pai de
Lenilson
, que tentou defender a este, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais
.
”

(
Id. n.

199324211
)
.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência
(
Id. n.
199324211 - Pág. 12
)
;

pelo laudo de necropsia n.º
01-02-000688-01/99
(I
d.
n.

199324211 - Pág. 38
); pelo
s

laudo
s
de lesões corporais n. 01-02-003150-01/99

e n. 01-02-003152-01/99
(I
d.
n.

199324212 - Pág.
22 e
29
), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Os
indícios contidos no presente caderno processual,
não demonstram
,
de maneira patente
, que tenha ocorrido uma das causas
excludente de ilicitude
.

Também não há prova inconteste acerca da ausência de
animus necandi
por parte do recorrente
, vejamos
.

O
recorrente
Cristiano Lopes de Souza
, em juízo,
confirmou
que efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas
Devaldo
Domingos, Claudemir Pereira,
Lenílson
Santana e
Leuci
da Costa.

Acerca do
primeiro fato delitivo
(tentativa de homicídio contra a vítima
Devaldo
Domingos), o recorrente m
encionou que no dia dos fatos estava no bar
da Sirlene
, ocasi
ão em que se iniciou uma contend
a entre
seu irmão
Teylor
Lopes de Souza e dois amigos, contra outras pessoas que estavam no local, em virtude do uso do banheiro
feminino
.

Afirmou que ao observar que a vítima
Devaldo
Domingos iria golpear seu amigo
Helessandro
Márcio, efetuou os disparos de arma de fogo:

“meu irmão me chamou pra ir ao bar, o horário exato não lembro, mas começou uma confusão generalizada com meu irmão e dois amigos, por conta do uso do banheiro. Começou uma confusão com garrafada e maior bagunça. Peguei o revólver emprestado do
Roniel
. Na hora o
Vado
foi dar uma cadeirada no amigo meu, na hora que dei o primeiro tiro e acertei ele, não me
lembro
onde acertei ele, na hora ele caiu no chão.”

A
testemunha
Teylor
Lopes de Souza
,
irmão do acusado,

relatou, em juízo,

que
no dia dos fatos, todos os envolvidos estavam
no bar da Sirlene,
comemorando o seu aniversário.

Asseverou que, por volta das 3h00min, foi ao banheiro do local, com seus amigos Sandro e ‘
Dau
’, ocasião em que se iniciou uma discussão entre
eles e a esposa da vítima
Lenílson
.

Em virtude disso, de maneira repentina, instalou-se uma briga generalizada no local, s
endo que o recorrente Cristiano atirou em

Devaldo
Domingues da Silva
, ao perceber que este iria atingir o amigo
Heless
andro
Márcio
com uma cadeira
de ferro
:

“
N
ós começamos a beber lá, comemorar meu aniversário e

começamos
a beber, beber, beber, na hora o que aconteceu, beber, beber, e aí de

repente, mais tarde já, eu não me recordo porque também já tem vinte e três

anos, eu acho que seria umas três horas da manhã, eu acho [...]. Só sei que era

mais ou menos umas três horas da manhã e foi eu, o Sandro e o “
Dau
”, fomos no

banheiro, nós fomos criados desde criança nesse bairro e nesse bar e aí nesse

dia trocou o banheiro, e o banheiro que era masculino trocou e aí ficou feminino

e o masculino no fundo, só que não tinha nada escrito.

[...]

Teylor
: [...] aí eu, o Sandro e o “
Dau
” fomos no banheiro e chegou lá a mulher do

finado “
Juju
”, eu conheço o nome como “
Juju
” desde criança, eu não sei o nome

dele, a mulher dele,
tava
ela e outra mulher lá no banheiro e ela foi e jogou

cerveja na nossa cara. Ai o “
Dau
” pegou e deu uma cadeirada, jogou cerveja

também nela e deu uma cadeirada nela, o “
Dau
” que
tava
junto comigo. Aí

começou briga generalizada. Ai que todo mundo começou a dar cadeirada, e

naquele tempo não tinha essa cadeira de plástico, era aquelas cadeiras de ferro.

E nesse tempo eu namorava com a sobrinha do finado. Ai eu desapartando,

levando as cadeiradas na cabeça também. E aí, briga pra lá, briga pra cá, de

repente o VADO pegou uma cadeira de ferro e ia socando na cabeça do Sandro e ia matar o Sandro porque era cadeira de ferro, pelas costas. O Sandro nem
tava

vendo, nessa hora o Cristiano deu um tiro,
tava
o som
tava
ligado muito alto e

muita
barulheira, não sei se ele disparou um ou dois tiros no VADO nessa hora.

O VADO pegou a cadeira assim (faz gesto). E já isso as cadeiras pelas costas, na

cabeça do Sandro, ele pegou e deu não sei se foi um ou dois tiros no VADO. Aí

começou por aí.
Aí o Cristiano pegou e foi embora. Advogado: Quando o Cristiano efetuou dois disparos na vítima que ia tacar a cadeira, ele foi medicado, ele caiu na hora lá, como que foi?
Teylor
:
Dr
, nessa hora aí eu não vi ele ser socorrido porque
foi
o maior tumultuo, começou muito tumultuo, um brigar com o outro, aquela maior
brigaiada
, cadeira para um lado, cadeira para cá. Só sei que o Cristiano foi embora, não ficou mais na festa, eu
fiquei,
o “
Dau
” ficou, o Sandro ficou, o Jales ficou, o Cristiano foi embora.”
(transcrição extraída das contrarrazões recursais - 199325191 - Pág. 5).

Nota-se
,
portanto, que o recorrente Cristiano L. e a testemunha
Teylor
Lopes asseveraram que os disparos foram efetuados contra a vítima
Devaldo
Domingos, porque este tentou atingir
Helessandro
Márcio com uma cadeira de ferro.

Ocorre que
Helessandro
Márcio da Silva
, em juízo, prestou depoimento que não se coaduna completamente com a versão apresentada por Cristiano e
Teylor
.

Nessa linha,
Helessandro
Marcio da Silva, em juízo,
confirmou que todos estavam no bar
da Sirlene
e se iniciou uma briga generalizada, por motivo de somenos importância.

Disse que a vítima
Devaldo
Domingos, em meio à contenda, lhe atingiu com uma cadeira, sendo
que, somente após ter sido atacado, foi que Cristiano efetuou disparos de arma de fogo contra
Devaldo
:

“Magistrada: Quem golpeou você?
Helessandro
: foi o
vado
, todo mundo falou que foi ele, eu
tava
de costas, não vi. Magistrada: Onde estava o Cristiano?
Helessandro
: Nessa hora ele estava no bar, depois que eu
cai
, escutei barulho de disparo, ai sai andando.”

A testemunha ocular
Gilson Benedito da Silva
, em juízo, também afirmou que o recorrente Cristiano Lopes atirou contra
Devaldo
Domingos, após
Helessandro
já ter sido atingido pelo golpe de cadeira:

“Eu virei
as
costas pro Sandro e ele deu uma garrafada na minhas costas, não enxerguei mais nada, o
Vado
foi pegar eu no chão e
rancar
pra fora, passou um pouquinho foi só tiro (...) Quem atirou no
Vado
a turma fala que foi o Cristiano.”.

Em síntese, não restou demonstrado, de maneira indene de dúvida, que o recorrente atirou contra o ofendido
Devaldo
Domingos como forma de defender o amigo
Helessandro
Márcio da Silva.

Por outro lado, a versão apresentada pelo recorrente Cristiano, no sentido de que pegou a arma de fogo emprestada, como forma de se defender, também não restou comprovada de maneira patente, isso porque a testemunha
Helessandro
Márcio da Silva
asseverou em Juízo que o viu armado antes de ter se iniciado o imbróglio no bar:

“Magistrada: Você sabia que o Cristiano
estava armado nessa noite?
Helessandro
: Eu tinha visto ele armado nessa noite, não sei
porque
ele estava armado. Ele deu bastante disparo.”

A testemunha
Helessandro
Márcio da Silva
também relatou que viu apenas o recorrente Cristiano armado no dia dos fatos:

“Você viu se alguém foi em casa e pegou outra arma para o Cristiano? Não
sei,
alguém foi pegar munição, quem eu vi armado mesmo foi somente ele (...)”.

Havendo indicativos de que somente o recorrente Cristiano Lopes estava armado no dia dos fatos, não se pode concluir, de maneira inconteste, que houve proporcionalidade na reação, que possa dar ensejo a sua absolvição nessa etapa processual, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a matéria com profundidade.

No que concerne aos crimes praticados contra as vítimas
Leuci
,
Lenílson
e Claudem
ir, também não restou comprovada
, de maneira
contundente
, a existência de causa excludente de ilicitude.

Acerca dos crimes praticados contra
Leuci
,
Lenílson
e Claudemir, o
recorrente
Cristiano Lopes de Souza
asseverou

que
,
após ter atirado contra a vítima
Devaldo
Domingos, foi embora do bar.

Contudo, no caminho de casa, seu primo lhe disse que Lourenço Gonçalo (vulgo bia) estava
agredindo
o seu irmão
Teylor
, com o intuito de matá
-lo
.

Em virtude disso,
disse que
foi até a residência de
Lourenço
, localizada na rua do referido bar e
o
chamou, contudo, quem saiu
da casa
foi o irmão deste,
Lenílson
Santana Miranda.

Afirmou que
Lenílson
Santana
, após breve discussão,
pulou em sua direção,
razão pela qual desferiu
disparos de arma de fogo contra
e
le
.

Informou, ainda, que
o pai da vítima
Lenílson
, chamado
Leuci
da Costa, também foi em sua direção e passou a enforcá-lo, razão pela qual também atirou contra este.

Por fim, relatou que a vítima Claudemir Pereira de Souza, ao observar toda a situação, tentou retirar a arma de fogo de sua posse, momento em que foi atingido na perna por um disparo acidental:

“Na hora eu saí, com medo da polícia me pegar em flagrante. Antes de eu chegar
em
casa, meu primo veio e me falou ‘tão matando seu irmão’, o bia e os irmãos deles, ai desci de volta e chamei o bia, o bia já trabalhou comigo em uma concessionária. Ai fui na casa e chamei dele, quem saiu foi o finado
juju
, e falou que ia me matar, eu falei pra ele não vir, ele falou palavra de baixo calão pra mim e me ameaçou, eu falei ‘eu
to
armado, não vem’ e ele pulou pra cima de mim e dei um tiro a queima roupa. Quando cai no chão o pai dele estava me enforcando, ai atirei no pai dele.

Eu
tava
indo embora e um amigo meu chamado Claudemir tentou pegar o revólver da minha mão e o revólver disparou na perna dele. Isso não foi porque eu quis, foi porque disparou na perna dele. Ele ia dar depoimento, mas ele faleceu (...)”

Sobre os crimes praticados contra
Leuci
,
Lenílson
e Claudemir, a
testemunha
Teylor
Lopes de Souza
disse
que
,

após a primeira contenda no bar, outra discussão se iniciou, na frente da casa em que residiam as vítimas
Leuci
da Costa Miranda e
Lenílson
Santana Miranda, situada na mesma rua.

Destacou que
,
n
a
segunda contenda, o recorrente Cristiano, após breve discussão, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Lenílson
.
Neste momento,
Leuci
da Costa, pai deste, entrou em luta corporal visando defender o filho, oca
sião em que também foi alvejado:

“(...) O
Jales falou pra mim “
Teylor
, vamos subir lá

pra cima porque
os cara
vai pegar o Cristiano. Aí eu falei assim “mas quem que

aí pegar o Cristino? Ele até já foi embora”. Ai o Jales saiu andando e eu fiquei, até

nesse momento a briga tinha acabado. Ai de repente o Cristiano... [...] O Jales
foi

lá na
minha casa onde que eu morava, porque o Cristiano morava no fundo e eu

morava com a minha mãe, que ele era casado. E chamou o Cristiano (o Jales)

“
vamo
lá que “
os cara”
tão matando
Teylor
, os cara tão matando o
Teylor
,
vamo

lá pegar ele, porque ele quer matar o
Teylor
”, ai o Cristiano desesperou, nós

somos só dois irmãos, e aí o Cristiano desesperou e desceu com o Jales, e o Jales

falando “atira, atira, atira, o Bia quer matar o
Teylor
” e aí como eu vi que o meu irmão
tava
já nervoso porque o meu primo falou que o Bia queria me matar, eu

peguei e corri pra dentro da casa e segurei o Bia, segurei o Bia dentro da casa

porque eu tinha intimidade, eu namorava com a sobrinha do Bia nessa época.

Segurei
o Bia
, eu e duas irmãs dele, seguramos no Bia dentro da sala da casa

dele, e seguramos e esse Bia
queria sair e o Cristiano falava “só quero o Bia, só

quero o Bia”, ele falava assim “só quero o Bia, só quero o Bia, só quero o Bia”, e

nesse intervalo que eu e as duas irmãs dele
tavam
segurando, o finado
Juju

rodeou pela porta do fundo da cozinha e foi na frente e começou a xingar o

Cristiano e o Cristiano falou assim “o negócio não é com você, o negócio é com

o Bia, o Bia queria matar o meu irmão, o meu negócio é o Bia”. Aí o
Juju
foi e

começou
a falar, eu escutei porque a sala de onde eu
tava
segurando até a rua

são três metros e aí o
Juju
que morreu ficava falando “você e pau no cu, Cristiano,

você não atira nada, você não é homem não, não atira nada, você não atira nada”.

Ai eu
só escutei os disparos, mais ou menos uns três tiros, eu escutei porque

tava
eu e as irmãs dele segurando, aquele maior tumultuo na frente, e aí o pai

do finado foi pegar o Cristiano e começou a enforcar o Cristiano por aqui (faz

gesto), o pai do finado, começou a enforcar ele, porque lá mora tudo a família

dele na beira do rio, e nós mora tudo lá na beira do campo, cerca mais ou menos

de um quilômetro que nós mora. Aí começou a encostar tudo
a
família no

Cristiano, aí o Cristiano pegou e deu um tiro na barriga do pai do finado, aí ele

correu pra cima.
”
(transcrição extraída das contrarrazões recursais - 199325191 - Pág. 5).

A vítima
Claudemir Pereira de Souza
, ouvida na fase policial, relatou que o recorrente Cristiano efetuou disparos em sua direção de maneira intencional
:

“se encontrava no bar de propriedade de “Sirlene”, bebendo cerveja com os amigos, quando por volta das
04:00
horas começou uma confusão, quando viu a pessoa de Cristiano adentrando no bar correndo em perseguição à pessoa conhecida como “
Vado
”, o qual atende pelo nome de Edivaldo, com um revolver em punho
efetuou três disparos em direção ao “
Vado
”, que nesse momento Cristiano saiu correndo do interior do referido bar, juntamente com várias pessoas, que fugiam dos disparos, que o declarante ficou ali, o qual foi fechado pela proprietária, logo após os disparos, e que “
Vado
” ficou caído no chão, e que não viu quem lhe prestou socorro, tendo em vista que o declarante saiu para fora, rumo ao local onde se encontrava várias pessoas para saber o que estava ocorrendo, oportunidade em que
Teylor
, o qual vem a ser irmão de Cristiano, veio a agredir o declarante, não sabendo informar qual foi o motivo da agressão, e que nesse momento Cristiano efetuou dois disparos de arma de fogo, os quais vieram a atingir o declarante, sendo que um tiro acertou no seu abdome e outro na virilha, e que mesmo atirado, correu, e que
Teylor
lhe deu uma rasteira, e este caiu num buraco, momento em que
Teylor
, Cristiano e Jales passaram a agredi-lo com socos, pontapés e pedradas, e após os três abandonaram o local e foram atrás da pessoa conhecida como “Bia”, e o declarante foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar.” (
Id. n. 199324211 - Pág. 49
).

Em suma, não restou demonstrado, de maneira irrefutável, que qualquer dos delitos tenha sido praticado mediante causa excludente de ilicitude
, sobretudo porque as provas indicam que as vítimas, em tese, estavam desarmadas.

Em casos
dessa natureza
, cabe ao e. Conselho de Sentença apreciar a matéria. Nesse sentido, colho julgado deste e. TJMT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO –
2
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.
Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro
societate
. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00006235520098110038 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)
destaquei.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente
, em tese,
se valeu de instrumento
potencialmente
letal para atingir as vítimas,
como de fato
todas foram a
lvejadas
em regiões vitais
, consoante se verifica no Laudo de Exame de Necropsia n. 01-02-000688-01/99,
(Id. n. 199324211 - Pág. 38) e nos laudos de lesões corporais n. 01-02-003150-01/99 e n. 01-02-003152-01/99 (Id. n. 199324212 - Pág. 22 e 29).

Dessa feita,
prima facie,
não se pode subtrair da competência do e. Conselho de Sentença a apreciação do dolo do agente, vez que há indicativos do
animus necandi
.

A propósito, trago julgado
s
deste e. TJMT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO
DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar
demonstrado de forma indene de dúvidas
a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia
. Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa. Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

(TJ-MT - RSE:
10000646020218110006, Relator
: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2023)
destaquei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE DOLO LETAL POR PARTE DO RECORRENTE – FACADA POR DUAS VEZES EM REGIÃO VITAL – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Subsistindo indícios de dolo letal, na
modalidade tentada, por ter o recorrente supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital, é inviável a desclassificação para lesão corporal qualificada, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise da tentativa de homicídio.
2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0020657-97.2013.8.11.0042, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)
destaquei.

Pelo exposto, em consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025